Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713698-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal. 1.1. Nesta sede, o exequente pede a reforma da decisão e conhecimento do agravo de instrumento, alegando que “impugnou os fundamentos da decisão, expondo que não poderia ser deferida as medidas de constrição, pois são de competência exclusiva do Juízo Recuperacional”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a regularidade da decisão monocrática, a qual não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, conforme ressaltou a decisão agravada, a parte pretendeu suspender a praticar atos constritivos contra patrimônio da empresa em recuperação judicial, alegando competência do Juízo Universal e necessidade do cumprimento do plano acordado no processo de recuperação judicial. 3.1. Todavia, o questionamento de atos constritivos contra patrimônio da empresa em recuperação judicial, fora objeto deliberação em decisão pretérita, a qual inclusive já fora questionada pela parte em outro agravo de instrumento. 3.2. Nesse particular, conforme ressaltou a decisão agravada, a partir do confronto das razões recursais em relação ao decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se deixar a agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a qual deferiu a consulta ao sistema SISBAJUD e ao RENAJUD. 3.3. Ou seja, o presente recurso, alegando competência do juízo universal da recuperação judicial, está voltado para impugnar matéria decidida em decisão diversa da pesquisa de bens do devedor, tendo sido a questão objeto de irresignação em outro agravo de instrumento. 3.4. Conforme se infere, não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada, motivo pelo qual o art. 932, III, do CPC, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de dialeticidade recursal entre a decisão agravada e o recurso, o qual visa a reforma de decisão diversa”. Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024; A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença deveria ter sido conhecido pelo Tribunal. Argumenta que o recurso foi tempestivo, houve impugnação aos fundamentos da decisão, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade, e que a matéria tratada (medidas de constrição em recuperação judicial) se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o agravo. Pede a reforma do acórdão para reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento, por ter cumprido todos os requisitos legais; b) artigos 6o, §7o-A, e 47, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a impossibilidade da realização de atos constritivos sem o crivo do juízo recuperacional, tendo em vista o princípio da preservação da empresa recuperanda. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 6o, §7o-A, e 47, ambos da Lei 11.101/2005, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega haver omissão no aresto, porquanto impugnou os fundamentos da decisão agravada na origem, expondo não poder ser deferida as medidas de constrição, pois são de competência exclusiva do juízo recuperacional, não ocorrendo, portanto, ausência de dialeticidade neste instrumento recursal. Defende a necessidade de ser sanado o vício encontrado, qual seja, omissão quanto a competência do juízo universal para realização de atos constritivos e, ainda, que a Turma se manifeste expressamente acerca dos art. 47 e §7-A e §7-B do art. 6, ambos da Lei no 11.101/05 e ao cumprimento dos requisitos para o conhecimento do agravo de instrumento, conforme disposto em Lei, ex legis art. 1.015, § único do CPC, motivo pelo qual devem ser prequestionados (ID. 75107738). (...) No caso, o acórdão asseverou ter sido deferida pela decisão de primeiro grau agravada (IDs 225667101 e embargos de declaração em 229030531) a ordem de consulta de bens penhoráveis pelo SISBAJUD e RENAJUD. Todavia, ao invés de questionar a regularidade da ordem de consulta de bens, o agravante apresentou argumentos alegando proteção de patrimônio da empresa em recuperação judicial, comprometimento do plano de recuperação, competência do Juízo Universal e inaplicabilidade de multa e honorários. Assim, o acórdão embargado ressaltou que as referidas questões levantadas no agravo de instrumento já haviam sido questionadas em agravo anterior (0754172- 39.2024.8.07.0000), tendo sido a matéria (proteção de patrimônio da empresa em recuperação judicial, comprometimento do plano de recuperação, competência do Juízo Universal e inaplicabilidade de multa e honorários), apreciada em decisão pretérita (ID 216549370), diversa da decisão agravada (ID 225667101 e 229030531), a qual apenas deferiu a pesquisa de bens. Logo, concluiu o julgado embargado que o presente agravo de instrumento revela, na verdade, reiteração da insurgência anterior, deixando o recorrente não atacar os termos da decisão recorrida pois, ao invés de impugnar a ordem de consulta aos sistemas (SISBAJUD e RENAJUD), o agravo trouxe argumentos sobre a penhora de bens, competência e multas, questões diferentes e analisadas em decisão diversa da agravada. Enfim, a falha em impugnar o ponto exato da decisão anterior levou à violação do princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso. Assim, o julgado foi claro ao ressaltar a necessidade de o recurso conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da decisão, nesse sentido, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. (ID 77415434). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028